Tribunal: TJES
Processo: 5010954-75.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010954-75.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARIANE GONCALVES SEGATTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010954-75.2025.8.08.0024.

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: MARIANE GONCALVES SEGATTO.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (
ID 17896805
).

Após análise do caderno processual, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO ACÚMULO DE 50 MIL PONTOS EM 12 MESES. META ATINGIDA PELA CONSUMIDORA DENTRO DO PRAZO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SOB A ALEGAÇÃO DE PRAZO INTERNO PARA COMUNICAÇÃO DE PONTOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGULAMENTO POSTERIOR AO PERÍODO AQUISITIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. VINCULAÇÃO À OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto exclusivamente por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as partes Requeridas, solidariamente, a computar os pontos acumulados pela Autora/Recorrida, concedendo-lhe os benefícios correlatos, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem, a Promovente narrou ter aderido ao cartão de crédito "Azul Itaú Visa Infinite", cujo principal atrativo era o benefício
Companion Pass
(passagem cortesia para acompanhante), desde que acumulasse 50 (cinquenta) mil pontos no prazo de doze meses. Demonstrou ter alcançado a meta em 16/12/2024, antes do prazo limite (22/12/2024), mas teve o benefício negado sob o argumento de que o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. não havia repassado as informações à companhia aérea a tempo. Ressaltou que a passagem seria utilizada para levar um familiar ao seu casamento na Itália.

3. Em suas razões recursais, a Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o cômputo e o envio de pontos são de responsabilidade exclusiva do Banco Itaú. Já no mérito, sustenta que o regulamento prevê o prazo de até trinta dias após o pagamento da fatura para o repasse dos pontos e que a consumidora não os atingiu dentro do ciclo anual finalizado em 22/12/2024. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos ou a redução do
quantum
indenizatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

5. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Tratando-se de cartão
co-branded
, a instituição financeira e a companhia aérea integram a mesma cadeia de fornecimento, beneficiando-se mutuamente da oferta do produto e do programa de milhagem, respondendo de forma solidária por eventuais falhas perante o consumidor, consoante a teoria da aparência e o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. No mérito, o inconformismo não merece prosperar. O conjunto probatório indica que a consumidora logrou atingir a meta estipulada para a obtenção do benefício dentro do ciclo anual. A recusa pautou-se na alegação de necessidade de aguardar um prazo interno de trinta dias para a comunicação de dados entre o banco e a empresa aérea.

7. Conforme bem assentado pelo juízo
a quo
, tal exigência não figurava no contrato vigente à época da aquisição dos pontos, havendo sido trazido pela Recorrente apenas um regulamento com data posterior aos fatos (25/01/2025). A alteração unilateral das regras, em prejuízo de direito adquirido do consumidor, afigura-se abusiva (
ex vi
art. 51, IV, do CDC).

8. Ademais, por força do princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC) e do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), eventuais trâmites burocráticos e falhas de comunicação e integração de sistemas entre empresas parceiras não podem ser opostos ao consumidor como justificativa para o descumprimento do pactuado. Correta, assim, a condenação na obrigação de fazer.

9. Em relação aos danos morais, a sentença tampouco comporta modificação. A frustração de expectativa legítima gerada pela oferta atrativa, notadamente por comprometer o planejamento de viagem atrelada à celebração do próprio casamento da Requerente na Itália, ultrapassa a esfera do mero dissabor contratual, configurando lesão aos direitos da personalidade passível de indenização.

10. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem atende de forma adequada e razoável às peculiaridades do caso concreto e às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, não configurando enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantido.

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Condeno à parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)